Tribunal: TJMT
Processo: 0000104-87.2006.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000104-87.2006.8.11.0005
RECORRENTES: OLICE BERTOLDI E OUTRO
RECORRIDO: GRAM COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OLICE BERTOLDI e NEUZA TEREZINHA DE CALI BERTOLI, com fundamento no artigo 105, inc. III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da seguinte ementa (Id. 67891999):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PROCEDÊNCIA PARCIAL APENAS PARA REDUZIR A MULTA E SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU INDUÇÃO AO ERRO QUANTO A CONFISSÃO DE DÍVIDA - JUSTA CAUSA DEMONSTRADA – REQUERIDA QUE COMPROVA A ORIGEM DO DÉBITO COM O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO NCPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Ausência de demonstração de coação ou vício de consentimento enseja a manutenção da sentença que declarou válida e regular a confissão de dívida objeto da ação, porquanto para o reconhecimento da pretensão anulatória, caberia aos autores a prova do fato alegado, o que não ocorreu.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Ids. 69266991) foram acolhidos nos termos da seguinte ementa (Id. 74813975):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PROCEDÊNCIA PARCIAL APENAS PARA REDUZIR A MULTA E SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU INDUÇÃO AO ERRO QUANTO A CONFISSÃO DE DÍVIDA - JUSTA CAUSA DEMONSTRADA – REQUERIDA QUE COMPROVA A ORIGEM DO DÉBITO COM O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO NCPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO NO QUE TANGE AO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO – VÍCIO SANADO -RECURSO PROVIDO.
Se presente a contradição entre a fundamentação do voto e a parte dispositiva no acórdão no que tange ao percentual dos honorários de sucumbência da sentença, majorados por força da aplicação do artigo 85, §11 do CPC, de rigor a procedência dos declaratórios a fim de sanar o vício a fim de constar na parte dispositiva o adequado percentual.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 77498471), os Recorrentes sustentam violação ao artigo 86 do CPC, ao argumento de que “os honorários sucumbenciais deveriam ser distribuídos proporcionalmente entre as partes”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 77836488 e 78062984.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que os Recorrentes nem sequer fundamentaram sua pretensão quanto à presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo (fumus boni iuris e periculum in mora).
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça